Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Recursos Especiais 1.716.113/DF, 1.726.285/SP, 1.715.798/RS, 1.728.839/SP, 1.721.776/SP e 1.723.727/SP, submetidos a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1016), que determinou a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos: (a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105